Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701847-38.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PO 806 EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, INC28 BRASAL INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 44059913 e ID 44021266, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 8a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 2 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora